Tribunal: TJMT
Processo: 1020712-44.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020712-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELANTE), PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 965.287.706-97 (ADVOGADO), MICHAEL KLEIN - CPF: 498.139.868-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EVA LEA KLEIN - CPF: 691.845.188-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ENCAMINHADA POR E-MAIL – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – ÔNUS DO FISCO ESTADUAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – APELO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...]
não se aperfeiçoa o lançamento tributário notificado por meio eletrônico quando não comprovada a ciência do contribuinte
.

(TJMT - N.U 0000698-96.2018.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)
”.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MICHAEL KLEIN E OUTRO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
o qual rejeitou as preliminares e julgou improcedente os embargos à execução, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em
suas razões, aduzem os apelantes que,
o processo administrativo é nulo, tendo ocorrido cerceamento de sua defesa, pois não há qualquer comprovação de efetivo envio de e-mail ao endereço eletrônico mencionado, mas apenas e tão somente indicação, por escrito, de que o envio teria ocorrido.

Asseveram que, não
foram intimados acerca da lavratura do Auto de Infração que culminou na inscrição da CDA, não lhes sendo oportunizado, portanto, o pagamento ou, alternativamente, a apresentação de defesa.

Enfatizam que, a própria natureza do imposto vinculado ao referido crédito tributário pressupõe relação pessoal e direta com a situação que caracteriza o fato gerador e, em se tratando de ICMS, apenas a pessoa jurídica tem legitimidade para responder aos seus termos, não sendo correta a inclusão dos sócios no polo passivo.

Destacam que, houve a decadência do crédito pleiteado na execução fiscal, pois são fatos geradores ocorridos em setembro, outubro e novembro de 2009.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do apelo, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa em decorrência da flagrante nulidade do processo administrativo; a ilegitimidade passiva dos sócios e, por fim, a decadência do direito perseguido pelo Estado de Mato Grosso, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível, interposta por
MICHAEL KLEIN E OUTRO,
contra

sentença que
rejeitou as preliminares e julgou improcedente os embargos à execução.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
observa-se nas provas colacionadas aos autos que
o Embargante foi devidamente notificado via e-mail cadastrado, quer seja o e-mail fiscal2@abssolutacontabil.com.br, consoante se observa no doc. de id. 33475735, fls. 15/17, sendo de total responsabilidade do contribuinte a manutenção atualizada do endereço eletrônico
. [...] Desta maneira, restando demonstrado o regular envio da notificação, vislumbra-se, portanto, a ausência de nulidade do processo administrativo. Assim, REJEITO a preliminar de nulidade do processo administrativo. Desta forma, denota-se que caberia ao sócio comprovar cabalmente que não praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na qualidade de diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado, sendo irrelevante a inexistência de redirecionamento da execução fiscal nos autos principais, o que não restou demonstrado nos autos. Portanto, REJEITO, também, a preliminar de inexistência de responsabilidade dos sócios. [...] Alega, primeiramente, a existência de decadência do crédito tributário, ou seja, se o crédito tributário em questão foi ou não constituído dentro do prazo de 05 anos (art. 150 do CTN), contados da ocorrência do fato gerador. Em análise a CDA objeto da execução, observa-se que o tributo executado trata-se de ICMS e, em se tratando de ICMS, sabe-se que o lançamento se dá por homologação ou lançamento de ofício. Dito isso, observa-se que
o fato gerador da obrigação deu-se em 2009, enquanto a constituição do crédito tributário ocorreu em 2014, ou seja, dentro do lapso temporal de 05 anos, não havendo no que se falar na existência de decadência”
.

Precipuamente, quando ao alegado cerceamento de defesa, destacou o d. julgador monocrático, que “
o Embargante foi devidamente notificado via e-mail cadastrado, quer seja o e-mail fiscal2@abssolutacontabil.com.br, consoante se observa no doc. de id. 33475735, fls. 15/17, sendo de total responsabilidade do contribuinte a manutenção atualizada do endereço eletrônico.

Como se sabe, o

Domicílio Tributário

Eletrônico
é local residente no sistema
eletrônico
de processamento de dados da Secretaria da Fazenda, que permite ao Fisco estadual, por meio
eletrônico
, encaminhar comunicações oficiais (intimações e
notificações
) aos contribuintes do ICMS, segundo informações por eles próprios prestadas.

Tal exigência decorre do
artigo 5º, incisos LV, da CF/88, que assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, como cito:

“Art. 5º [...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Justifica-se tal providência, pois,
o autuado deve ser notificado
d
o procedimento administrativa para fim de apresentação de defesa,
bem como do julgamento para, querendo, apresentar recurso,
sob pena ter ceceado o seu direito de defesa.

Frisa-se que,
quando o devedor não é notificado no procedimento administrativo, tal vício implica em nulidade do procedimento extrajudicial,
bem como dos atos posteriores.

Com relação a forma de notificação o
s

artigo
s
39-B
e 39-C
da Lei n
º
7.098/98
, acrescido pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“

Art. 39-B
Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária,
Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

[...]

§ 4º A

notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,

poderão ser enviadas ao endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17’.

[...]

Art. 39-C
Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.

(Acrescentado pela Lei
9.226/09
)

§ 1º

As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 2º

Todas as citações, comunicações, intimações e notificações vinculadas ao processo de que trata este artigo, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, devendo ser realizadas por meio eletrônico
. [...]”.

Por sua vez, o art. 17, inciso
XVIII
,
da Lei nº 7.098/98
, estabelece como sendo
dever

do contribuinte
manter o
seu
endereço
eletrônico atualizado
para
receber as notificações, como transcrevo:

“
Art. 17
São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias
”
.

Destarte,
a legislação prevê a possibilidade de
encaminhar
notificação
a
o contribuinte por meio de endereço eletrônico, bem como a obrigação

dele
manter o endereço eletrônico atualizado e de fazer o acompanhamento diário dos e-mails recebidos.

Nesse sentido também tem se manifestado a jurisprudência:

“
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA
– ICMS –

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
–

NOTIFICAÇÃO DO POR E-MAIL
–

CABIMENTO
– PREVISÃO LEGAL – ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – DEVER DO CONTRIBUINTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.

A notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária
(artigos 17, XVIII e 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998).

Inexistindo legalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da
segurança.(
N.U 1015086-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021,
Publicado
no DJE 24/03/2021) (Destaquei)

Todavia, embora seja autorizad
o
por lei
a realização de notificação por e-mail
, para
que ela seja
considerada válida o Fisco Estadual
deve
possuir meios
para
demonstrar que o documento foi recebido pelo contribuinte em seu endereço eletrônico.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO.

NOTIFICAÇÃO VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. INEFICAZ
. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

A notificação válida e eficaz é o último ato, aquele que integraliza o lançamento tributário, tornando-o apto a ser exigido pela Fazenda Pública e, em contrapartida, confere ao contribuinte a oportunidade para impugná-lo, pois então passou a ser conhecedor dos elementos que constitutivos da sua presumível dívida
. Nesse passo,

não se aperfeiçoa o lançamento tributário notificado por meio eletrônico quando não comprovada a ciência do contribuinte
”.
(TJMT - N.U 0000698-96.2018.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR -

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO
[...] A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

Assim, é válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
. O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos.

A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário
. Inexistindo razões para modificação da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe”.
(TJMT - N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, publicado no DJE 10/05/2019)

Malgrado o d. julgador expresse a informação de que a parte foi devidamente notificada através do e-mail
fiscal2@abssolutacontabil.com.br, inexistem nos autos provas de que
o referido contribuinte foi efetivamente notificado
por meio eletrônico
,
já que não trazido à lume pelo Estado de Mato Grosso.

I
nsta consignar que,
o ônus de provar que a notificação foi encaminhada e recebida
no domicílio fiscal
é do Fisco Estadual, pois seria inviável exigir da parte Apelante demonstrar que não recebeu
um
e-mail, por se tratar de
fato negativo (
prova diabólica
)
.

Com efeito, diante da incerteza do encaminhamento
da notificação

para o
e-mail
do
contribuinte e da dúvida
acerca d
e seu

recebimento, não há que se falar na legalidade d
a
notificação
de lançamento n. 316987/339/108/2014 e atos posteriores, a qual deve ser declarada nula
, sob pena de cercear o direito de defesa, relativo à interposição do recurso voluntário na esfera administrativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
acolher
os Embargos à Execução e, via de consequência,
declarar

a nulidade
da

N
otificação
de Lançamento n. 316987/339/108/2014
, datada de 11/03/2014, assim como os atos posteriormente praticados. Por conseguinte,
julgo extinto a execução fiscal
, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024